Tribunal: STF
Processo: RE 421256
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE
   LEIS OU ATOS NORMATIVOS MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
   ESTADO. VALIDADE DA NORMA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
I - Os Tribunais de Justiça dos Estados, ao
   realizarem o controle abstrato de constitucionalidade, somente
   podem utilizar, como parâmetro, a Constituição do Estado.
II -
   Em ação direta de inconstitucionalidade, aos Tribunais de Justiça,
   e até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, é defeso analisar leis
   ou atos normativos municipais em face da Constituição
   Federal.
III - Os arts. 74, I, e 144 da Constituição do Estado
   de São Paulo não constituem regra de repetição do art. 22 da
   Constituição Federal. Não há, portanto, que se admitir o controle
   de constitucionalidade por parte do Tribunal de Justiça local,
   com base nas referidas normas, sob a alegação de se constituírem
   normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal.
IV -
   Recurso extraordinário conhecido e provido, para anular o acórdão,
   devendo outro ser proferido, se for o caso, limitando-se a
   aferir a constitucionalidade das leis e atos normativos
   municipais em face da Constituição Estadual.